Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012333-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 810.379.451-15 (AGRAVADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA SOLICITADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA CORREÇÃO DE FRATURA INSTÁVEL NA COLUNA LOMBAR (L1), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DE DIREITO – INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA - PERIGO DE DANO E RISCO DE SEQUELAS IRREVERSÍVEIS – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a gravidade do estado de saúde da autora e risco de piora e consolidação da lesão apresentada na coluna lombar (L1), no caso de não realização do procedimento cirúrgico em razão do não fornecimento dos materiais necessários e estando preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a manutenção da concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de
Fazer” (Proc. no 1000977-85.2024.8.11.0087), ajuizada contra a agravante por ILMANARA GOMES RAMOS DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravada para ordenar à ré/agravante
que, “
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico da requerente, incluindo os materiais e equipamentos necessários, conforme indicados pelo médico especialista que realizará o procedimento
”
(cf. Id. no 152150221 dos autos de origem).

A agravante afirma que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, pois não há falar em probabilidade do direito alegado pela autora/agravada, “
porque não houve negativa da Unimed Cuiabá quanto ao procedimento cirúrgico e materiais a serem usados no procedimento
”, já que o “
protocolo 34208420240411702021, em anexo, é bem claro ao explicitar que a cirurgia (guia 26755408) já havia sido liberada, pedindo apenas para aguardar a análise quanto à solicitação dos materiais (Guia 142250784)
”, esta que “
foi inserida no sistema no dia 10.04.2024 e autorizada

no dia seguinte
, (...),
logo, resta clarividente que a te em momento algum permaneceu inerte, negando procedimentos contratualmente cobertos, como alegado na exordial, ao contrário, atuou celeremente para disponibilizar os serviços vindicados dentro do prazo estabelecido
”, e, somado a isso,
não restou concretamente demonstrado o perigo de dano, “
tendo em vista que os tratamentos em questão são classificados como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora
”, sendo “
evidente que o presente caso não se enquadra em nenhuma destas hipóteses, já que o estado de saúde da parte agravada encontra-se estável, considerando que esta já foi submetida ao procedimento cirúrgico pleiteado
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela agravada, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. no 213487658).

A decisão vinculada ao Id. no 214365185 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a autora/agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 218685665.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente caso envolve discussão quanto à obrigatoriedade de custeio, pela Unimed, de todos materiais necessários à realização da cirurgia solicitada em caráter de urgência para correção de fratura instável na coluna lombar (L1), incluindo o fornecimento de
órteses, próteses e materiais especiais (OPME)
(cf. doc. Id. no 152138639).

Eis o que constou da decisão:

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ILMANARA RAMOS DE OLIVEIRA
, em face de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Consta na exordial que a autora, na data de 08/04/2024, sofreu um acidente de trânsito, estando internada no Hospital Santo Antônio, no município de Sinop/MT, com diagnóstico de fratura instável L1.

Afirma que o procedimento foi autorizado pela requerida, contudo, os instrumentos necessários para a realização da cirurgia ainda não foram autorizados.

Diante disso, a parte autora requer, liminarmente que a requerida,
“ASSUMA INTEGRALMENTE AS DESPESAS com a internação e cirurgia da REQUERENTE no Hospital Santo Antônio, inclusive contemplando toda a lista de materiais e equipamentos necessários, conforme indicados pelo médico especialista que realizará o procedimento”
, e no mérito a confirmação da medida liminar.

É a síntese. Decido
.

Inicialmente, por verificar a regularidade da postulação e a presença dos documentos essenciais, recebo a inicial.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC).

Com efeito, dispõe o artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC). Em suma: é necessário demonstrar o
“fumus boni juris”
(probabilidade do direito alegado) e o
“periculum in mora”
(perigo de dano irreparável).

Compulsando os autos, após análise dos documentos coligidos aos autos, resta evidentemente comprovada a indicação para a realização do procedimento vindicado através da tutela de urgência.

Ademais, a relação contratual entre os envolvidos está devidamente demonstrada nos autos
através do documento de id 152138639.

Neste sentido, não havendo dúvidas quanto à indicação médica e acerca do vínculo contratual entre as partes, além de comprovada a necessidade da realização do procedimento com urgência, dada
a gravidade do caso,
entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300, do CPC, liminarmente (art. 300, §2o, do CPC), CONCEDO a tutela de urgência, a fim de que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo médico da REQUERENTE, incluindo os materiais e equipamentos necessários, conforme indicados pelo médico especialista que realizará o procedimento.

Por fim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7o, 10o e 29o do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo códex,
DETERMINO
a inversão do ônus da prova.

O artigo 300 do Código de Processo Civil enuncia que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, para além da situação de urgência/emergência já que a autora/agravada está internada desde o dia 08/04/2024 em razão do acidente automobilístico sofrido que lhe causou fratura instável na coluna lombar (L1), ainda está demonstrada a gravidade da complicação do quadro pela demora na autorização/custeio dos materiais necessários à realização da cirurgia, conforme mostra a guia de internação e solicitação dos procedimentos e materiais vinculados ao Id. no 152138639 dos autos de origem, e neste cenário, admito que há
indicativos fático-probatórios suficientes que permitem segura conclusão da existência
de quadro clínico/saúde grave e urgência apto a ensejar a ordem de custeio/fornecimento dos materiais indicados à realização da cirurgia
, afinal, ao que tudo indica, o mal que acomete a autora está a expondo a risco iminente de lesão grave ou fatal à sua saúde, que certamente não se trata de procedimento eletivo.

Além disso, embora alegado pela agravante o risco de irreversibilidade, não se vislumbra irreversibilidade dos efeitos da decisão ou prejuízo à operadora de saúde, vez que eventual prejuízo indevido suportado (exclusivamente monetário), se definitivamente comprovado, poderá ser objeto de pleito de ressarcimento posterior.

Desse modo, diante da gravidade do estado de saúde da autora e risco de piora e consolidação da lesão apresentada na coluna, no caso de não realização do procedimento cirúrgico pela não fornecimento dos materiais necessários e prescrito por seu médico, a decisão ora agravada mostra-se correta ao acolher a tutela de urgência, devendo, pois, ser mantida.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE TRATAMENTO – MIELOMENINGOCELE LOMBAR BAIXA – INDICAÇÃO POR MÉDICA ESPECIALISTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. A constatação de que o tratamento indicado pelo profissional médica configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte, impõe a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência. Não merece guarida o requerimento da Agravante para que a Agravada preste caução, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação. (TJMT - RAI 1020621-52.2022.8.11.0000, Desa. Rela., CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR A UNIMED A AUTORIZAR E CUSTEAR A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA INTRAUTERINA CORRETORA DE MIELOMENINGOCELE – INDICAÇÃO MÉDICA DE CIRURGIA EM CENTRO DE GRANDE COMPLEXIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO - COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HOSPITAL DA REDE CREDENCIADA COM INFRAESTRUTURA E EXPERTISES ESPECÍFICAS PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA, AO TEMPO DA NECESSIDADE – TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO – COBERTURA DEVIDA NA INTEGRALIDADE DOS CUSTOS - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 3. Agravo interno no recurso especial desprovido” (AgInt no REsp 1930248/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).
Demonstrada a urgência e emergência na realização da cirurgia intrauterina corretora de mielomeningocele e ausência de prova de que os procedimentos indicados pelo especialista poderiam ter sido realizados em instituição pertencente à rede conveniada do Unimed, a cobertura do plano de saúde para tratamento em hospital de alto custo deve se dar de forma integral.
Indevida o condicionamento da eficácia da decisão à prestação de caução, pois constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado. (TJMT RAI 1014599-12.2021.8.11.0000, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021) (
grifei
e
negritei
).

Registro, por fim, que ausência na relação da ANS não legitima a recusa, visto que o entendimento jurisprudencial é de que essa lista é exemplificativa e somente garantidora de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024